Tribunal: TJDFT
Processo: 0749203-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Direitos possessórios. Cessão de direitos. Escritura definitiva de compra e venda. Impossibilidade. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pela parte ré e pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para compelir os réus à outorga de escritura pública definitiva de compra e venda dos imóveis.
2. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitativamente, conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir os réus à lavratura de escritura pública definitiva de compra e venda com base em cessão de direitos possessórios; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
4. As escrituras públicas de cessão de direitos possessórios não se confundem com compromisso de compra e venda, tampouco conferem direito real ou de registro no cartório de imóveis.
5. Os réus/cedentes não detêm propriedade sobre o imóvel, mas apenas direitos possessórios, o que corrobora a impossibilidade da escritura pública definitiva.
6. Conforme entendimento do STJ no Tema 1.176, a ausência de condenação e de proveito econômico mensurável justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recursos não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.176; TJDFT, APC 0702897-84.2020.8.07.0002, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, APC 0705276-12.2022.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025.